Tribunal: TJDFT
Processo: 0044183-31.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0044183-31.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDER ALFREDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retifique-se o cadastro processual para constar corretamente o processo de referência: 0012965-60.2008.8.07.0001. Digam as partes sobre a certidão, despacho e decisão de IDs nos 34322859, 34335159 e 34239480. Intimem-se. Brasília, DF, em 20 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator